Tribunal: TJDFT
Processo: 0722598-40.2025.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. URH. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou o reconhecimento do pedido após o encerramento tardio de conta e condenou a empresa ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação dos honorários advocatícios observou os critérios previstos no Código de Processo Civil, relativamente ao juízo equitativo da verba sucumbencial e à observância dos valores constantes da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em deserção quando comprovado o preparo e evidenciado o interesse recursal na impugnação do capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios.
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
5. A tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) para ações de jurisdição contenciosa. O valor deve ser reduzido pela metade em razão do disposto no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A utilização do juízo de equidade pressupõe a utilização da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil conforme previsto pelo legislador.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§ 1o, 2o, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.076; STJ, REsp 1.850.512, Corte Especial.